Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-86.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DEVEDORA. RESPONSABILIDADE. SÓCIA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. EXAME GRAFOTÉCNICO. REALIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por pessoa física em face da empresa-ré e seu administrador. A autora foi comunicada da existência de dívida em seu nome decorrente da atividade de pessoa jurídica que alegou ser desconhecida apesar de constar como sócia nos atos constitutivos.
2. A despeito da praxe e segurança aplicada no ato de rubricar todas as páginas de um contrato este elemento não é essencial à validade do ato.
3. Assim, reconhecida a autenticidade da assinatura da autora nos atos constitutivos da empresa da qual figura como sócia minoritária, está presente sua relação jurídica com a pessoa jurídica.
4. Apelo não provido.